Tribunal: TJBA
Processo: 8001530-28.2023.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001530-28.2023.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: EDIVALDO ALVES RAMOS

Advogado(s)
:
WESLEY MARQUES DOS SANTOS, BARTOLOMEU DE SOUZA NERES JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE EM CONTRATO BANCÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ÔNUS DA PROVA. NULIDADE CONTRATUAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença que reconheceu a inexistência de relação contratual válida entre as partes, determinando a devolução de valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor, bem como a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. O banco apelante sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e, no mérito, a regularidade da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o banco apelante é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, mesmo diante da alegação de que a contratação foi realizada por terceiro fraudador; (ii) verificar a licitude da contratação bancária impugnada e a consequente responsabilização do banco pelos descontos indevidos e danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 479/STJ) estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, por se tratar de fortuito interno, inerente à atividade empresarial, o que afasta a alegação de ilegitimidade passiva.

A relação entre as partes é de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor prevista nos arts. 14 do CDC e 927, parágrafo único, do Código Civil.

Incumbe ao banco, conforme o art. 373, II, do CPC, o ônus de comprovar a regularidade da contratação, especialmente diante da impugnação de autenticidade da assinatura pelo consumidor, nos termos do Tema 1.061/STJ.

O banco apelante não comprovou a autenticidade da assinatura nem a regularidade da contratação, tampouco apresentou manifestação de vontade válida por parte do consumidor, o que justifica a nulidade do contrato e a inexigibilidade dos descontos.

A repetição do indébito em dobro está prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC e prescinde da demonstração de má-fé do fornecedor, conforme fixado no EAREsp 676.608/RS. A diferenciação temporal feita na sentença (valores posteriores a 30/03/2021 em dobro e anteriores de forma simples) está de acordo com a jurisprudência do STJ.

O dano moral é presumido (in re ipsa) em casos de desconto indevido de benefício previdenciário, conforme Súmula 403/STJ. O valor arbitrado de R$ 5.000,00 observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

A incidência dos juros moratórios a partir de cada desconto indevido está em conformidade com as Súmulas 43 e 54/STJ, não havendo omissão na sentença que justificasse acolher os embargos de declaração.

A sentença recorrida encontra-se bem fundamentada, lastreada em provas consistentes, na legislação aplicável e em jurisprudência consolidada, inexistindo motivo para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, por se tratar de fortuito interno.

Cabe ao banco comprovar a autenticidade da assinatura questionada em contrato bancário, sob pena de nulidade da contratação.

A repetição do indébito em dobro independe de má-fé do fornecedor, bastando a comprovação de cobrança indevida.

O desconto indevido em benefício previdenciário gera dano moral in re ipsa, com indenização fixável de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos V e X; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CC, art. 927, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, 429, II, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 479.

STJ, Tema 1.061, REsp 1.643.334/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12/05/2021.

STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 08/02/2017.

STJ, Súmulas 403, 362, 43 e 54.

STJ, AgInt no AREsp 2706893/AM, Rel. Min. Humberto Martins, j. 18/11/2024.

STJ, AgInt no REsp 2114745/PR, Rel. Min. Humberto Martins, j. 19/08/2024.

STJ, AREsp 2883533/CE, Rel. Min. Raul Araújo, j. 05/05/2025.

Vistos relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
8001530-28.2023.8.05.0018
, em que é Apelante
BANCO BRADESCO S.A
. e apelado
EDIVALDO ALVES RAMOS
.

ACORDAM
os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
e o fazem nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .